Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE TÍTULO DE CRÉDITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência da recorrente é contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral e acolheu parcialmente a pretensão deduzida em sede de reconvenção, porém, sem acolher o pleito reconvencional para condenar a parte autora ao pagamento de danos morais.
2. A apelante assinou um título de crédito, dado em garantia de um negócio de compra e venda de uma bíblia, porém, ao quitar a compra do livro, não procurou resgatar o título dado como garantia.
3. Sigo a linha de entendimento no sentido de que meros aborrecimentos cotidianos, por si sós, são insuficientes a justificar a condenação em danos morais. Além do que, a recorrente não logrou demonstrar quais danos teriam atingido sua honra e moral, ou outro direito da personalidade. Acrescente-se, ainda, que não houve sequer inserção do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, o que poderia justificar uma condenação em danos morais pelo dano in re ipsa.
4. Recurso desprovido